Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603122-50.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0603122-50.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ALBARI DIAS DA SILVA -
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALBARI DIAS DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ALBARI DIAS DA SILVA (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43782355
07/12/2023
16:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.971

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603122-50.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALBARI DIAS DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: ALBARI DIAS DA SILVA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÕES
DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS
SEM ANOTAÇÃO DE LOCAÇÃO OU
CESSÃO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. REPOSIÇÃO DOS
VALORES AO ERÁRIO. INCIDÊNCIA DO
ART. 32, INCISO VI, C/C § 6º, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. GASTOS DE
CAMPANHA COM RECURSOS DO FEFC.
NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO
QUE PERMITA AFERIR O FLUXO
FINANCEIRO E A EFETIVA ENTREGA DO
OBJETO CONTRATADO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ART.
69, § 1º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
ACOLHIMENTO PARA EVITAR
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA UNIÃO.
FORMAÇÃO IRREGULAR DE FUNDO DE
Num. 43782355 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18

CAIXA. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DE
PRESTADORES DE SERVIÇO SEM
INDICAÇÃO DE CAPACIDADE
OPERACIONAL. MOLDURA FÁTICA
INDICA A PRESTAÇÃO EFETIVA DO
SERVIÇO. ELEMENTOS INSUFICIENTES
PARA CONSUBSTANCIAR
IRREGULARIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. LEI 9.504/1997, ART.
29, III E RES.-TSE 23.607/2019, ARTS. 49
E 74, III. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO.

1. A realização de despesas eleitorais
com combustíveis sem a indicação na
prestação de contas de locação ou
cessão de uso de veículos indica a
ocorrência de irregularidade ante o uso
de recursos públicos do FEFC em
finalidade estranha à campanha.

2. A omissão de despesas na prestação
de contas, detectada por meio do
procedimento de circularização
empreendido pela Justiça Eleitoral,
indica a utilização de recursos
financeiros de origem não identificada
em favor da campanha eleitoral e, nessa
medida, concretiza-se irregularidade na
contabilidade analisada.

3. O recebimento de recursos de origem
não identificada (RONI) impõe a
obrigação de sua devolução ao Erário,
na forma do art. 32, inciso VI c/c § 6º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.

4. A regularidade dos gastos de
campanha efetuados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC está condicionada à
apresentação dos documentos
necessários e suficientes para
demonstrar o fluxo financeiro e a efetiva
prestação de serviços ou entrega de
bens pertinentes à campanha eleitoral.

5. A juntada extemporânea de
documentos resta impedida pela norma
de preclusão contida no art. 69, § 1º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE, caracterizando-
se a irregularidade pela ausência
tempestiva de juntada dos documentos.
Num. 43782355 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18

Contudo, este Tribunal Regional Eleitoral
os admite para evitar o enriquecimento
ilícito da União decorrente da sanção de
reposição do Erário.

6. A formação do Fundo de Caixa deve
obedecer ao limite de 2% do total dos
gastos contratados na campanha, na
forma do art. 39, inciso I, da Res. nº
23.607/2019-TSE, sob pena de
irregularidade.

7. A irregularidade na forma de
pagamento impõe a obrigação de
devolução de recursos ao Erário na
forma do art. 79, § 1º, da Res. nº
23.607/2019-TSE. Entendimento do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.

8. A omissão na prestação de contas
parcial de arrecadação equivalente a
90,24% do total da campanha consiste
em prejuízo grave à transparência das
contas e à informação do eleitorado para
a formação de sua vontade eleitoral,
caracterizando irregularidade insanável
que, por si só, exige a desaprovação das
contas. Compreensão do TRE-
PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060293542, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023.

9. A simples indicação de reduzida
capacidade operacional do prestador de
serviços não é, em si, suficiente para
indicar uma inconsistência nas contas,
especialmente quando a moldura fática
permite aferir a entrega dos serviços
contratados.

10. Contas julgadas desaprovadas, com
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 06/12/2023

Num. 43782355 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ALBARI DIAS DA SILVA,
candidato a deputado federal, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43130073) e das contas finais
(ID 43245469).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43262485), não houve impugnação (ID 43366011).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43590800).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) houve gastos com combustíveis sem registro de locações, cessões
de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia,
situação que deve ser esclarecida pelo prestador de contas (item 6.1); b) foram
detectadas divergências na anotação de gastos eleitorais na prestação de contas em
confronto com a base de dados eletrônica produzida por meio do procedimento de
circularização da Justiça Eleitoral (item 6.2); c) foram detectadas despesas eleitorais, por
meio do procedimento de circularização da Justiça Eleitoral, que não foram anotadas na
prestação de contas (item 6.4); d) não foram apresentados documentos referentes às
despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas -
FEFC (item 8). Anotou-se ainda a a realização de despesas junto a fornecedores, o que
pode indicar ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o
material contratado.

Intimado para se manifestar quanto ao parecer conclusivo (id. 43590985), o
Prestador da Contas apresentou prestação de contas final retificadora (id. 43604510).

A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou, então, pelo retorno dos autos ao
Setor Técnico deste Tribunal para novo parecer (id. 43631640), o que restou deferido
única e exclusivamente para se evitar o enriquecimento ilícito da União (id. 43631823).

Foi emitido o parecer técnico (id. 43710144). Intimado para se manifestar
quanto ao parecer técnico (id. 43711205), o Prestador das Contas apresentou petição
com a informação "Retificado" (id. 43731972).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas em razão das irregularidades indicadas nos pareceres
Num. 43782355 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18

conclusivo e técnico, acrescentando a formação irregular de fundo de caixa, impondo-se a
consequente obrigação de restituição ao Erário (ID 43742297).

Em razão da indicação de irregularidade nova no parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, oportunizou-se à parte que se manifestasse nos autos (id. 43748582),
quedando-se esta inerte (id. 43759468).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.I. Houve gastos com combustíveis sem registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia, situação
que deve ser esclarecida pelo prestador de contas (item 6.1);

Num. 43782355 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18

Colhe-se do parecer técnico:

"6.1. Existem despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia, situação que deve ser esclarecida pelo
prestador de contas."

E, a seu turno, no parecer conclusivo, no ponto que: "Não houve
manifestação sobre este item. Inconsistência mantida" (id. 43710144).

A irregularidade consistente na realização de gastos com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de
som, importa em afronta ao disposto no art. 35 da Res.-TSE 23.607/2019, que possui a
seguinte redação:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros
e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

Por sua vez, o § 6º do mesmo artigo, ao tratar das despesas de natureza
Num. 43782355 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18

pessoal, assim determina:
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;

O prestador das contas, devidamente intimado, não se manifestou acerca da
irregularidade.
Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, a falta de registro dos
veículos utilizados em campanha, inferida a partir da existência de gastos com
combustíveis, implica irregularidade de natureza grave, visto que o eventual gasto teria
sido efetivado à margem da conta bancária de campanha, e a eventual cessão gratuita
não registrada, ainda que não envolva movimentação financeira, não permite conhecer o
doador, conforme se infere dos seguintes julgados:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE
V E Í C U L O S . A L E G A Ç Õ E S S E M A M P A R O P R O B A T Ó R I O .
IRREGULARIDADE EM VALOR INFERIOR A 1.000 UFIR. POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO PROVIDO.
1. A realização de despesas com combustíveis e lubrificantes sem o
correspondente gasto com locação ou cessão dos veículos é falha de
natureza grave e configura omissão de despesa, fazendo presumir a omissão
de receitas ou a circulação de recursos fora da conta bancária.
2. As despesas com combustível em veículo próprio não podem ser pagas
com recursos da campanha.
3. A importância da irregularidade referente ao gasto com combustível em
valor absoluto inferior a 1.000 UFIR, ainda que o valor proporcional alcance
percentuais elevados, permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovação das contas
com ressalvas.
4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
Num. 43782355 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18

(RECURSO ELEITORAL nº 060057683, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Relator(a) designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 161, Data 15/08/2022)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA. VEREADORA. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM
AMPARO PROBATÓRIO. IRREGULARIDADE EM VALOR INFERIOR A R$
1.064,10. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
PROVIDO.
1. A realização de despesas com combustíveis e lubrificantes sem o
correspondente gasto com locação ou cessão dos veículos, é falha de
natureza grave e configura omissão de despesa, fazendo presumir a omissão
de receitas ou a circulação de recursos fora da conta bancária.
2. As despesas com combustível em veículo próprio não podem ser pagas
com recursos da campanha (artigo 35, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019).
3. A importância da irregularidade referente ao gasto com combustível, no
valor de R$ 700,00, permite a aplicação dos princípios da insignificância, da
proporcionalidade e da razoabilidade, afastando a conclusão pela
necessidade de desaprovação das contas.
4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
(RECURSO ELEITORAL nº 060050667, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 101, Data 25/05/2022)

Além disso, não se pode ignorar que a ausência de comprovação do gasto
com combustível no valor total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), equivalentes a
0,73% dos recursos totais utilizados na campanha (R$ 20.684,45, id. 43590800), apesar
de representar um percentual diminuto, demonstra que a candidata deixou de comprovar
que tais despesas foram feitas em função da sua campanha e será analisada em conjunto
com as demais inconsistências para averiguar possível aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Por fim, dado que o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) com
combustíveis sem o registro da cessão ou locação de veículos foi realizado com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é mister a devolução desse
Num. 43782355 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18

Já no parecer técnico se lê que:

"Foi registrada no SPCE a despesa no valor de R$ 70,00, no entanto não foi
apresentado o respectivo comprovante. Quanto à nota fiscal nº 2706, no valor
de R$ 858,00, em consulta ao site do divulacandcontas verifica-se que a
mesma está válida e não foi registrada na prestação de contas."

Já em relação a despesa retratada na nota fiscal nº 2076, no valor de R$
858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais), equivalente a 4,15% do total da despesa de
campanha, há omissão relativa às despesas apontadas no parecer conclusivo em razão
da sua identificação na base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização
e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas
de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que
dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

valor ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

II.II. Foram detectadas divergências na anotação de gastos eleitorais na
prestação de contas em confronto com a base de dados eletrônica produzida por meio do
procedimento de circularização da Justiça Eleitoral (item 6.2);
O parecer técnico assim apresentou a irregularidade:
Num. 43782355 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha
da candidata.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Em casos tais, resta caracterizado o recebimento de recursos de origem não
identificada (RONI) necessários para fazer frente à despesa sem afetar a contabilidade
de campanha, conforme previsão do art. 32, § 1º, inciso VI, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Não houve manifestação do Prestador das Contas quanto à nota fiscal nº
2706, quedando-se concretizada a irregularidade quanto à ela.

Em relação à despesa no valor de R$ 70,00 (setenta reais), sem indicação
de nota fiscal, colhe-se do parecer técnico que foi suprida a irregularidade, ao menos da
forma como descrita neste item do parecer conclusivo. Ainda que do saneamento surja
uma nova irregularidade, referente à comprovação regular da despesa, não houve
apontamento específico de inconsistência nesse sentido sobre o qual pudesse a parte ter
exercido o contraditório e ampla defesa, de modo que, em prestígio ao devido processo
legal, deixo de a analisar.
Num. 43782355 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18

Ao final, mantida a anotação de irregularidade, no valor total de R$ 858,00
(oitocentos e cinquenta e oito reais), que deve ser restituído ao Erário, na forma do art.
32, inciso VI, c/c §§ 5º e 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

A análise da possibilidade de incidência dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade será feita ao final e incidirá sob o conjunto das irregularidades.

II.III. Foram detectadas despesas eleitorais, por meio do procedimento de
circularização da Justiça Eleitoral, que não foram anotadas na prestação de contas (item
6.4);

Esse item do parecer conclusivo se aproxima do anterior, na medida em que
descreve a seguinte irregularidade:

O parecer técnico entendeu pela manutenação da irregularidade ao afirmar: "
Em consulta ao site Divulgacandcontas verifica-se que a nota fiscal está válida e não foi
registrada no SPCE."

Aplica-se à essa irregularidade a mesma racionalidade exposta inicialmente
no item acima, reconhecendo-se que macula 4,93% do total da despesa de
campanha, com idênticas conclusões, inclusive pela manutenção da inconsistência e pela
imposição da obrigação de restituição dos valores ao Erário, na forma do art. 32, inciso
VI, c/c §§ 5º e 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

A análise da possibilidade de incidência dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade será feita ao final e incidirá sob o conjunto das irregularidades.

II.IV. Não foram apresentados documentos referentes às despesas realizadas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC (item 8):

A descrição da irregularidade recebeu os seguintes contornos no parecer
conclusivo:

"Houve repasses de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha no montante de R$ 20.000,00, movimentados pela conta bancária
Num. 43782355 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18

nº 99626-4. Não foram apresentados os documentos vinculados às despesas
realizadas, tais como contratos de prestação de serviços, recibos e/ou nota
fiscal, para o montante de R$ 19.998,10, conforme segue:"

Num. 43782355 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18

Já no parecer técnico, as despesas foram divididas em três tópicos, da
seguinte forma:

Num. 43782355 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18

Observa-se que em relação às duas primeiras categorizações feitas no
parecer técnico restou superada a irregularidade de falta de apresentação de
documentos.

Já em relação à terceira tabela, cuja soma de despesa é de R$ 5.420,00
(cinco mil quatrocentos e vinte reais), permanece a irregularidade de ausência de
documentos, apesar das manifestações do Prestador das Contas.

Assim, os gastos eleitorais carecem de devida demonstração documental
suficiente para se entender o trâmite e o destino dos recursos públicos, em desacordo
com os arts. 53, inciso II, letra C e 60, ambos da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Num. 43782355 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
Num. 43782355 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18

ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

A demonstração da regularidade da despesa está centrada na própria origem
do recurso, que é público, e além disso tem utilização vinculada aos gastos lícitos em
campanhas eleitorais. Vale dizer, é uma verba pública que somente pode ser gasta em
campanhas eleitorais.

Sem a apresentação do respectivo documento fiscal resta prejudicada a
aferição do uso dos recursos, pois não se pode saber se efetivamente houve o
aperfeiçoamento do negócio jurídico tal como alegado pela parte.

O prejuízo à atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral é igualmente
percebido na medida em que a ausência de documentos fiscais remete a despesa para
órbita alheia aos procedimentos de circularização operados pelos órgãos técnicos desta
Justiça Especializada.

No caso concreto, constata-se o dispêndio de R$ 5.420,00 (cinco mil
quatrocentos e vinte reais) de recursos públicos de uso vinculado sem a apresentação de
documentos fiscais aptos a demonstrarem a regularidade da despesa, afetando o total de
25,33% do total de gastos da campanha eleitoral.

A ocorrência da irregularidade é certa e afeta a regularidade das contas.

A análise da possibilidade de incidência dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade será feita ao final e incidirá sob o conjunto das irregularidades.

Para concluir, a irregularidade enseja a obrigação de restituição ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 5.420,00 (cinco mil quatrocentos e vinte reais), na forma e no
prazo previsto no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

II.V. Formação irregular de fundo de caixa (Parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral):

Indica o Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral a seguinte irregularidade:

Ressalta-se que nesse item, quanto a gastos com pessoal, o Setor Técnico
observou que os pagamentos para Irene do Rocio Arnadt (Coordenadora de
campanha) totalizam R$ 12.400,00, sendo que da análise do extrato bancário
observa-se que os cheques 01 e 02 informados para pagamento da despesa
tem como contraparte, o próprio candidato.

Pressupõe-se que houve o saque pelo prestador para pagamento em
espécie.
Num. 43782355 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18

No entanto, de acordo com o art. 38 da Res. Tse nº 23.607/2019, os gastos
eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem
ser efetuados por meio de: I - cheque nominal cruzado; II - transferência
bancária que identifique o CPF ou CNPJ d beneficiária ou do beneficiário; III -
débito em conta; IV - cartão de débito da conta bancária;ou (Redação dada
pela Resolução nº 23.665/2021); V - PIX, somente se a chave utilizada foro
CPF ou o CNPJ.

Ou seja, inexiste a possibilidade de pagamento em espécie, salvo na hipótese
de constituição de fundo de caixa e de gasto de pequeno vulto (art. 39).

Nesse sentido, deixou de ser observado o art. 38 da Res. TSE nº
23.607/2019, pois não houve constituição de fundo de caixa e a forma
escolhida para a quitação da obrigação foi inadequada.

A constituição de fundo de caixa deveria observar o saldo máximo de R$
400,00 (sessenta reais), que representa 2% dos gastos contratados, nos
termos do art. 39 da Resolução TSE n° 23.607/19.

A irregularidade no valor de R$ 12.400,00 representa 55% dos gastos totais,
ensejando a desaprovação e a necessidade de devolução de recursos ao
Tesouro Nacional.

A irregularidade, de matriz objetivo, consiste em ultrapassar o limite de 2%
dos valores de despesas contratados nas contas. O tema é regulado pelos arts. 39 e 40
da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela
conta bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante
cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o)
sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se
Num. 43782355 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18

gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art.
60 desta Resolução.

Com efeito, o próprio parecer técnico acima transcrito indica que os cheques
nº 00001 e 00002 foram sacados em favor da própria candidatura, indicando a formação
informal de Fundo de Caixa no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Em razão do total
da despesa contratada na campanha (R$ 20.000,00, id. 43590800, p. 2, item 3.2), o limite
financeiro para formação de Fundo de Caixa seria de R$ 400,00 (quatrocentos reais), de
forma que houve a superação do limite legal em R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos
reais), concretizando a irregularidade.

Anote-se, no ponto, que esta Corte Regional ajustou sua compreensão
quanto à matéria da constituição irregular de Fundo de Caixa no julgamento da Prestação
de Contas nº 060050962, na sessão de 03/07/2023, quando, por maioria de votos,
acolheu o voto divergente proferido pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos para reconhecer
que a violação das normas contidas no art. 39 e 40, da Resolução nº 23.607/2019-TSE
atrai a obrigação de devolução da integralidade da quantia ao Erário.

II.VI. Realização de despesas junto a fornecedor que, segundo a Relação
Anual de Informações Sociais (RAIS) que poderiam não ter a capacidade operacional
para tanto:

Por derradeiro, fez constar o relatório conclusivo que:

Analisando-se o documento fiscal id. 43604630, emitido por Lojão do Aloísio
Ltda., constata-se que se referem a venda de abraçadeira, tudo soldável, adesivo de
silicone e pitão com bucha, ou seja, entrega de bens de pequeno tamanho e de fácil
armazenamento.

A seu turno, não se encontrou nos autos o documento fiscal com a descrição
dos bens ou serviços contratados junto a Gráfica Curitiba EIRELI, irregularidade que já foi
Num. 43782355 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18

analisada no item II.III acima e que, vista sob o presente prisma, não acresce ao conjunto
de inconsistências das contas.

Não se extrai dessa moldura fática qualquer indício de impossibilidade de
prestação do serviço e, portanto, nenhuma inconsistência nas contas. Em mesmo sentido
é a compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral:

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO
FACEBOOK. CUSTEIO COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
APROXIMADAMENTE 4,87% DAS DESPESAS FINANCEIRAS
EFETUADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. RESSALVA. DESPESAS ELEITORAIS
REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC SEM A
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL OU CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTADA INTEMPESTIVA DE
DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO PARA O FIM DE JULGAMENTO
DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.VALORES QUE CORRESPONDEM A APROXIMADAMENTE
0,82% E 0,048% DAS DESPESAS FINANCEIRAS EFETUADAS.
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. INFORMAÇÃO CONSTANTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
RESSALVA. SOBRAS DE CAMPANHA. EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DE
INFORMAÇÕES NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL E AO DIRETÓRIO ESTADUAL. RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CAPACIDADE OPERACIONAL DE FORNECEDORES. MEROS INDÍCIOS
QUE NÃO REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

6. A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada por meio
da integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da Relação
Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, apta a indicar
um gasto fictício, deve ser comprovada por outros meios de prova além da
mera indicação da pequena quantidade de funcionários.

7. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060346898, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022).

Num. 43782355 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18

III. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade

Constata-se que a prestação de contas estampa irregularidades no uso de R$
18.048,21 (seis mil trezentos e vinte reais e noventa e quatro centavos), referentes à
soma das irregularidades elencadas nos itens II.I a II.V.

Em razão do total informado da despesa, de R$ 20.000,00 (trinta e cinco mil
reais), conclui-se que as irregularidades permeiam 90,24% das despesas da campanha,
percentual que se afasta do campo de incidência reconhecido por esta Corte para os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O . L O C A Ç Ã O D E V E Í C U L O S A U T O M O T O R E S .
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da
Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de
20% do total de gastos da campanha e não do limite de gastos para o cargo
em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave. Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica
obstada se, concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é
diminuto, assim entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da
receita ou despesa total da campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)

Isto posto, presente irregularidades graves que comprometem a regularidade
das contas e sendo inaplicável o binômio de princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, as contas devem ser desaprovadas.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, julgo DESAPROVADAS as contas de ALBARI DIAS DA SILVA,
candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022, pelo partido PTB, nos
termos do artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e determino o recolhimento de
R$ 16.170,00 (dezesseis mil cento e setenta reais) com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º,
Num. 43782355 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18

da citada Resolução e de R$ 1.878,21 (hum mil oitocentos e setenta e oito reais e vinte e
um centavos) com amparo no art. 32, inciso VI, §§ 5º e 6º, também da Res. nº
23.607/2019-TSE.

Os valores mencionados, se decompostos, representam a soma de R$
150,00 (cento e cinquenta reais) indicado no item II.I, de R$ 5,420,00 (cinco mil
quatrocentos e vinte reais) indicado no item II.IV e de R$ 10,600,00 (dez mil e seiscentos
reais) analisado no item II.V, sob o molde normativo do art. 79, da Res. nº 23.607/2019-
TSE. Já quanto à captação de Recursos de Origem Não Identificada e, portanto, sob o
regime do art. 32 da citada Resolução, somou-se os valores de R$ 858,00 (oitocentos e
cinquenta e oito reais) do item II.II e de R$ 1.020,21 (hum mil e vinte reais e vinte e um
centavos) apurado no item II.III, todos acima.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603122-50.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALBARI
DIAS DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: CARLOS HENRIQUE
CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN -
PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE:
ALBARI DIAS DA SILVA - Advogados do REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO
ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113,
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Num. 43782355 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18

Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.12.2023

Num. 43782355 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716590966300000042740270
Número do documento: 23120716590966300000042740270
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:05:18